Tribunal: TJES
Processo: 5020489-03.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020489-03.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NOILSON MUQUI PINTO e outros
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ANCHIETA - ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PROCESSO COM TRAMITAÇÃO REGULAR. AUDIÊNCIA DESIGNADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de NOILSON MUQUI PINTO, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Anchieta/ES, que manteve a prisão preventiva decretada em ação penal na qual o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e no art. 147, § 1º, c/c os arts. 5º, III, e 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, sob o fundamento de garantia da ordem pública e proteção da vítima, alegando-se excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há excesso de prazo ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, apto a configurar constrangimento ilegal, bem como se são suficientes a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva observa os requisitos legais previstos nos arts. 311 a 316 do Código de Processo Penal, estando amparada em indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como em fundamentação concreta relacionada ao risco à integridade da vítima diante de ameaças de morte.

4.

Os prazos processuais não possuem natureza fatal, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.

5.

O processo tramita regularmente, com revisão da prisão preventiva realizada e audiência de instrução e julgamento já designada, não se verificando desídia do Juízo de origem.

6.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se inadequadas e insuficientes para a garantia da ordem pública e para a proteção da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
Não configura excesso de prazo ilegal a manutenção da prisão preventiva quando o processo tramita regularmente e a demora se mostra razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

2.
Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

3.
As medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima em contexto de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316 e 319; CP, art. 71; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III, 7º, II, e 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 07.12.2022; STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023; STJ, AgRg no HC n. 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5020489-03.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: NOILSON MUQUI PINTO
IMPETRANTE: BRUNO E SILVA TEIXEIRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ANCHIETA - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

NOILSON MUQUI PINTO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal
da Comarca de Anchieta/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 e artigo 147, § 1º, c/c o artigo 5º, inciso III, e artigo 7º, inciso II, ambos da Lei nº 11.340/06, 02 (duas) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal.

Alega a ocorrência de excesso de prazo no cárcere,
considerando “A prisão foi decretada sob fundamento de garantia da ordem pública e proteção a vítima, entretanto, apensar do paciente estar preso desde 07 de outubro de 2025, o processo não apresenta nenhum andamento compatível com a razoável duração. Assim,
o referido se encontra privado de sua liberdade por lentidão do judiciário
. Oportuno ressaltar que sequer a Audiência de Instrução e Julgamento fora designada”.

Atenta ainda, para o fato de que o paciente possui residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco, que mediante as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 17336755):

“
[...] Posteriormente, em decisão de revisão da necessidade da prisão (art. 316 do CPP), datada de 18/11/2025 (ID 83387783), este Juízo
MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA
do acusado, por entender que subsistem os requisitos autorizadores da medida extrema (fumus comissi delicti e periculum libertatis), destacando o risco concreto à integridade da ofendida diante das ameaças de morte proferidas.

Na mesma oportunidade,
foi designada Audiência de Instrução e Julgamento
para o
dia 11 de fevereiro de 2026, às 17h00min
, a ser realizada por videoconferência.

Respeitosamente, informo que os autos tramitam regularmente, encontrando-se aguardando as diligências para a realização da audiência instrutória designada”.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não se verifica
, com base na documentação juntada ao presente.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.